Tribunal: STF
Processo: HC 186591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Augusto Branco e outro, advogados, em benefício de Fernando Pessoa de Mello Neto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 578.616/PE:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 21-E DO RISTJ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Nos termos do art. 21-E, IV, do RISTJ, compete à Presidência do STJ, entre outras atribuições, antes mesmo da distribuição do feito, apreciar os habeas corpus inadmissíveis por incompetência manifesta. Assim, não há falar em invasão de competência, ofensa ao Juízo natural ou de nulidade do decisum.
    3. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 51, e-doc. 3).
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa); nos incs. I, II e V do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (sonegação fiscal); no art. 1º da Lei n. 8.176/1991 (crime contra a ordem econômica); no caput e nos incs. I e II do § 2º c/c o § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Os denunciados, em união de ações e desígnios, com unidade subjetiva e intuito criminoso, integram e constituem uma organização criminosa voltada precipuamente para a prática de sonegação fiscal e mediante lavagem de capitais, por intermédio de pessoas jurídicas que comercializam combustíveis e derivados e capitaneada e gerida em nível máximo pelo primeiro denunciado, cujo início aparente, para fins de marco prescricional, perdura desde 2012. 
    De acordo com o incluso Procedimento de Investigação Criminal o denunciado Fernando Pessoa de Mello Neto, através das pessoas jurídicas Posto Oliveira e Pereira, Posto Jardim Atlântico, Posto Arrows, Posto Xavier, Loja de Conveniência Petro Umuarama, FM Combustíveis e Posto A & P Comércio de Combustíveis, todos no ramo de comércio de combustíveis e derivados e em grau hierarquizado de condutas com os co-denunciados João Paulo e Tarcísio, os quais atuam com requintado e diversificado modus operandi, potencializam fraudulentamente seus lucros, causando prejuízos de milhões de reais aos cofres públicos pelo inadimplemento doloso, mediante burla, no pagamento de tributos do setor de comércio de combustível. 
    Infere-se dos autos anexos que o grupo criminoso, entre várias condutas comissivas criminosas, reiteradamente adquiria combustível etanol diretamente de destilaria, conduta esta vedada e que caracteriza ação típica de sonegação fiscal, visto que em tais operações os denunciados, dolosamente, realizam a supressão de tributos devidos ao fisco estadual omitindo informação tributária ao ente fazendário pela não emissão da nota fiscal, realizando assim operação fraudulenta de aquisição de combustível etanol em valor muito abaixo ao de mercado, potencializando seus lucros a níveis estratosféricos, em prejuízo arrecadatório do Estado, mas também com graves prejuízos ao mercado consumidor e ao próprio setor de revenda de combustível, que por sua própria natureza e nível de acirramento qualquer valor a menor ilicitamente auferido e colocado a venda ao destinatário fina1 nas bombas de combustíveis impõe um desequilíbrio no setor que face aos altos custos e apertada margem de lucro, não conseguem competir em pé de igualdade com criminosos que atuam em descompasso com a regulação do setor. 
    Destarte, aponta a Investigação no bojo do PIC 003/2019, e no relatório técnico no 029/2019 do LAB·Ld, que além da compra direta de combustível etanol junto a destilarias, o grupo criminoso determinava ainda que parte desse combustível fosse despejado em tanques de gasolina dos postos integrantes do esquema, gerando assim adulteração na composição da gasolina, diminuindo a qualidade do produto e aumentando fraudulentamente os lucros da ORCRIM, em prejuízo do setor de combustíveis e do mercado consumidor que adquire produto adulterado, de qualidade questionável. 
    Registre-se que a investigação apontou ainda indícios veementes de que o grupo atua ainda articuladamente na receptação de carga roubada ou furtada de combustível, notadamente gasolina, aumentando ainda mais seus lucros de forma fraudulenta e criminosa.
    Não se trata, portanto, de mera sonegação fiscal ou prática de crime fiscal comum, mas sim de uma organização criminosa que vem sendo premiada com lucros exorbitantes ao longo dos anos. E, conforme apontado alhures, referido esquema revela sinais claros de estruturação organizada, destinada à exploração dessa rentável atividade ilícita, não se restringindo a um mero devedor de tributos, incorrendo, de fato em condutas criminosas com altas penas previstas.
    A multiplicidade e reiteração de práticas criminosas do grupo comandado pelo primeiro denunciado, já se mostram suficientes a caracterizar em suas condutas, a opção deliberada e deletéria de constituir organização criminosa para a prática do crimes no setor de combustíveis, nos quais figuram como agentes centrais os denunciados Fernando Pessoa de Mello Neto, João Paulo Lira Pessoa de Mello, Tarcísio Dornelas Câmara e Ivanoel Pereira da Silva, permanecendo os demais como integrantes de segundo escalão do esquema criminoso, alguns apenas para emprestar nome a sociedades empresariais, as quais funcionavam para lavar dinheiro obtido ilicitamente com a venda de combustível” (fls. 40-42, e-doc. 2)). 
    Acolhendo representação do Ministério Público, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE decretou a prisão preventiva do paciente em 22.11.2019 (fls. 82-84, e-doc. 2).
    O mandado de prisão foi cumprido em 8.4.2020 (fl. 17, e-doc. 3).
    A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, alegando ter o paciente dislipidemia e, por isso, estaria em grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus. 
    O juízo de origem indeferiu os pedidos em 17.4.2020.
    3. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo fruto da jurisprudência e da doutrina pátrias para os casos em que se mostra irrefutável a existência de prova inequívoca em comunhão com o convencimento da verossimilhança das alegações, o que não restou de plano evidenciado. Com isso, entendo pela não existência de fatos e argumentos que recomendem o deferimento do pedido nesta oportunidade. 
    Compulsando os autos, verifico que o impetrante instruiu a peça inaugural com xerocópia da denúncia (fls. 14/56), do decreto preventivo (fls. 58/63), do mandado de prisão (fls. 64), do mandado de recolhimento ao Cotel (fls. 66) e do atestado médico (fls. 69). 
    Inobstante o fato de nos encontrarmos em um cenário pandêmico causado pelo Coronavírus (Covid-19), impondo a milhões de pessoas no Brasil, além de outros países, o cumprimento do isolamento social, entendo, pelo menos no atual estágio processual, que não basta apenas a alegação de que se considera dentro do grupo de risco, além do que, no caso do paciente, o atestado médico por xerox às fls. 69 aponta como portador de depressão e dislipidemia [distúrbio que altera os níveis séricos dos lipídeos (gorduras), segundo a Anvisa], cujo tratamento é medicamentoso. Até agora, não temos o enquadramento do paciente no comando da prisão domiciliar. 
    Ademais, apenas a título informativo, o paciente é apontado como o chefe da organização criminosa de que trata a denúncia, com prejuízo estimado em mais de R$7.000.000,00 aos cofres públicos, além de outras acusações, e que se encontrava foragido. 
    Assim sendo, por entender que o direito alegado não se encontra, de pronto, visualizado para fins de concessão da liberdade pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar” (fls. 28-29, e-doc. 3). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 578.616 no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.5.2020, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, Presidente, indeferiu liminarmente o referido habeas corpus.
    O agravo regimental interposto contra aquela decisão não foi conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 26.5.2020.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o writ foi protocolizado no dia 07.05.2020, uma quinta-feira, e distribuído no dia seguinte, 08.05.2020, uma sexta-feira, NÃO EXISTINDO NENHUMA CAUSA QUE ATRAÍSSE A COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANALISAR E JULGAR O HABEAS CORPUS ALI DISTRIBUÍDO” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustentam que “já existia um relator prevento para o caso, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus nº 561993/PE (2020/0037702-9), restando inadmissível e inconstitucional a distribuição do feito ao douto Presidente João Otávio de Noronha. In casu, o princípio do juiz natural foi imensamente atingido” (fl. 4, e-doc. 1).
    Mencionam a “Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que trata da problemática da pandemia do Covid-19 e seus riscos, podendo-se ver que o caso do paciente se encaixa perfeitamente na referida recomendação, haja vista ser portador de doença crônica e de elevada gravidade, além dos crimes a que está denunciado não serem considerados de violência ou de grave ameaça” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requerem o conhecimento deste habeas corpus, com a concessão da liminar, no sentido da suspensão dos efeitos do decreto prisional, com a expedição do competente alvará de soltura, ou a sua substituição temporária por outras medidas cautelares menos invasivas, ou ainda, como garantia da saúde e vida do paciente, a concessão de prisão domiciliar, até o julgamento definitivo deste writ, levando-se em consideração a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (…).
      No mérito, aguardam a concessão da ordem, para que seja revogado o referido decreto constritivo aqui guerreado, ou que seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares menos invasivas, ou ainda que se conceda prisão domiciliar, haja vista todas as particularidades já delineadas acima” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    6. Em 12.6.2020, determinei a requisição de informações ao Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao alegado na presente impetração.
    Nas informações, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca esclareceu:
    “Em atenção ao ofício 8094/2020, mediante o qual Vossa Excelência solicita informações a respeito do alegado na petição inicial do HC nº 186.591, impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC nº 578.616/PE, que não conheceu do agravo regimental – informo que este último habeas corpus foi manejado contra decisão indeferitória de liminar proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
    Foi, nesta Corte Superior, indeferido liminarmente pela Presidência o apontado writ, aplicando-se por analogia, o enunciado sumular 691/STF. Entendeu-se, portanto, que o decisum impugnado apresentava fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar na Ação Penal nº 0003555-44.2019.8.17.1090, inexistindo situação excepcional que justificasse a superação da súmula indicada.
      A defesa interpôs, então, agravo regimental, alegando ofensa ao princípio do Juiz Natural, sob o fundamento de que não existia nenhuma causa que atraísse a competência do Presidente do STJ para analisar e julgar o referido mandamus. Destacou, ainda, a existência de prevenção com o HC nº 561.993/PE, de minha relatoria. 
    Os autos foram, então, a mim distribuídos. 
    Na sessão do dia 26/05/2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 578.616/PE, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0551863-6 pelo Desembargador Evandro Magalhães Melo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Pernambuco não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    9. O juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar da seguinte forma:
    “De acordo com o art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o ‘juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista’. 
    A prisão do requerente foi decretada por meio da decisão datada de 22.11.2019, a fim de resguardar a ordem pública e a ordem econômica. 
    O mandado de prisão contra o requerente somente foi cumprido em 08.04.2020, uma vez que ele desaparecera do distrito da culpa.
    Analisando os autos, não vislumbro a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir os argumentos da referida decisão que decretou a custódia cautelar. 
    Ademais, de acordo com os autos, o requerente lidera uma organização criminosa que vinha atuando de forma articulada havia muito tempo, em esquema sofisticado de sonegação fiscal e causando prejuízo incalculável ao Fisco Estadual e ao ramo de combustíveis, o que demonstra a sua periculosidade e justifica a manutenção da prisão cautelar para evitar que continue delinquindo. 
    Registre-se que, segundo o entendimento do STF, a ‘necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14.10.2008). No mesmo sentido já decidiu o STJ: (…).
    Não há falar igualmente em prisão domiciliar. Com efeito, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar ‘consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial’. As hipóteses em que a prisão domiciliar é permitida estão elencadas no art. 318 do CPP: (…). 
    O fato de o requerente ser portador de dislipidemia, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar. Em primeiro lugar, porque, segundo o art. 318, II, do Código de Processo Penal, é necessário que o preso seja acometido de doença grave e esteja extremamente debilitado em razão dessa doença. Noutras palavras, deve haver impossibilidade física de o detento permanecer na unidade prisional sob custódia do Estado. No presente caso, não há comprovação de que o requerente se encontra em extremamente debilitado em razão de doença grave ou que não está sendo medicado na unidade prisional. Registre-se que cabe ao requerente o ônus de demonstrar a situação de urgência e da gravidade da saúde, não bastando meras alegações.
      Em segundo lugar, apesar de previsível a contaminação dos presos pelo coronavírus, tal possibilidade não se limita aos detentos. De fato, conforme se vê por meio das notícias veiculadas amplamente na mídia, o número de infectados e de mortos vem aumentando diária e paulatinamente entre os que estão em liberdade, mesmo aqueles que estejam cumprindo, ainda que parcialmente, na medida do possível, o isolamento social, razão pela qual a fixação do regime domiciliar pode ser, do mesmo modo, uma forma de agravar a situação do réu, que se encontra em grupo de risco, não sendo exagerado cogitar que, se posto agora em liberdade, poderá ser contaminado. 
    Em terceiro lugar, não há notícias de qualquer indício de contaminação no âmbito dos presídios do Estado de Pernambuco, pelo menos até agora. É conveniente frisar que as autoridades penitenciárias, já cientes do risco do coronavírus, vêm adotando todas as providências para o incremento das condições sanitárias dos estabelecimentos prisionais. De todo modo, tais informações podem e devem ser confirmadas pelo advogado do requerente no âmbito do sistema penitenciário. 
    Por fim, conclui-se que o risco a que está submetido o requerente, que se encontra preso, não difere dos demais que estão em liberdade e que também fazem parte do grupo de risco, havendo probabilidade semelhante de contágio em relação a todas as pessoas, sendo indiferente, pelo menos até o momento, a condição de preso, por si só, como condição agravante ou impeditiva da prisão. 
    Ante o exposto e considerando não haver modificação nas circunstâncias fáticas dos autos e levando em conta a gravidade dos crimes em tese praticados, INDEFIRO os pedidos formulados por FERNANDO PESSOA DE MELLO NETO” (fls. 21-24, e-doc. 2). 
    10. Impõem-se algumas anotações na apreciação do alegado no presente habeas.
    10.1. Quanto à afirmação de ilegalidade porque haveria ofensa ao princípio do juízo natural no Superior Tribunal de Justiça, eis que havia relator alegadamente prevento – o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - , pelo que a ação não poderia ter seguido para os cuidados iniciais do Presidente daquele órgão colegiado, a autoridade indicada coatora informou ser este o entendimento e a prática regimentalmente estabelecida. Afirma, ainda, que, interposto agravo regimental contra aquela primeira decisão de descabimento do habeas, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, os autos lhe foram regularmente encaminhados. Por decisão colegiada, o agravo foi julgado, mantendo-se a decisão originária do Presidente.
    Vigente aquela norma regimental e tendo havido a atuação na forma nela estabelecida, não se demonstra ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por este Supremo Tribunal na via eleita pelos impetrantes.
    10.2. Por igual não se deixou de prestar a jurisdição quanto ao pleito apresentado e relativo a integrar o paciente grupo de risco de ser acometido pelo novo coronavírus. Também este item foi examinado e decidido, expressa e fundamentadamente, na instância própria e que avalia provas e condições materiais e específicas a que submetido o paciente, tendo sido negativa a resposta ao requerimento apresentado. 
    Não há como substituir aquela decisão sem adversar, sem dados de comprovação adequados e demonstrativos de erro naquela decisão, o que concluído em sede estadual. E não há como adotar tal providência nem há elemento a evidenciar equívoco nas decisões das instâncias antecedentes.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    11. Realço, ainda, que pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
     
    11. Consta do voto condutor do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 578.616 no Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO PESSOA DE